Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILAINE SILVA DA ROSA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada sobre as informações prestadas pelo Executado (ID 72180633), a parte Exequente confirma que a obrigação imposta ao Ente Público pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID 68751418, págs. 13/18) foi devidamente cumprida (ID 72618256). Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator